Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742164-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NICOLE MARIANE DE OLIVEIRA TELLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CENTRAL REGIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED CERRADO tendo por agravado NICOLE MARIANE DE OLIVEIRA TELLES, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que reconheceu a formação de grupo econômico entre a Cooperativa Unimed Norte Nordeste Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico e a agravante, e desconsiderou a personalidade jurídica da executada para que a agravante também passe a ter o seu patrimônio atingido para a satisfação da obrigação devida. Aduz que é pessoa jurídica independente e autônoma da devedora com diferente diretoria, quadro de cooperados, CNPJ, estatuto, endereço e outros dados que as identificam e individualizam uma da outra, inclusive com base territorial de atuação diversa. Enfatiza que não há grupo econômico ou confusão patrimonial entre as empresas, não havendo ligação de receitas, patrimônio, e nem proveito econômico decorrente do contrato firmado entre a credora e a Cooperativa demandada. Assevera não se enquadrar no conceito legal de grupo econômico disposto na CLT, art. 2o, § 2o. Argumenta que a recuperação judicial da legítima devedora não autoriza a sua responsabilização, devendo antes, a credora inscrever seu crédito no Juízo de soerguimento obedecendo a fila controlada pelo magistrado responsável. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista o risco imediato de penhora das suas contas bancárias. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a atribuição de efeito suspensivo à decisão hostilizada se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de outras pessoas correlatas sempre que se verificar que a autonomia e independência da personalidade jurídica do devedor constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Observa-se, pois, que a legislação consumerista, ao pretender proteger a parte hipossuficiente, permitiu responsabilizar solidariamente as empresas que aparentemente compõem o mesmo grupo econômico e se apresentem como empresa singularmente considerada, inclusive em caso de falência. Nesse descortino, indaga-se acerca da (in) aplicabilidade do art. 6o da LRF o qual determina a suspensão dos feitos executivos para possibilitar a viabilidade da recuperação judicial e garantir a ordem dos créditos declarados, de forma a não prejudicar os demais credores. Igualmente, o art. 5o, LIV da Constituição Federal define que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, e a legislação infraconstitucional prevista no art. 506 do CPC dispõe acerca dos limites subjetivos da coisa julgada ao preceituar que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Registre-se que a ação foi originariamente ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED, mas a sentença (ora em cumprimento) expressamente consignou a ilegitimidade passiva determinando a retificação do polo passivo para constar apenas UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. Diante dessas considerações e havendo questionável probabilidade do direito e justo receio de penhora do patrimônio de pessoa alheia ao processo, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator